Tribunal: TJSP
Processo: 9000089-59.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000089-59.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante LEANDRO
ALVES DE MORAIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047
Origem: Vara das Execuções Criminais/Assis
Magistrado: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior
Agravante: LEANDRO ALVES DE MORAIS
Agravado: Ministério Público
Voto no 35700
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavras
dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se
revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou
desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média -
Falta grave devidamente reconhecida Perda dos dias remidos
é consequência legal do incidente Mantido o quantum da
perda Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LEANDRO ALVES DE MORAIS, contra a
decisão de fls. 71/72, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Assis, a qual
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave por
ele perpetrada, em 24/01/2018, e determinou a perda de 1/3 do
tempo remido, bem como a atualização do cálculo para fins de
progressão de regime.
Persegue o agravante, em síntese, sua
absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta.
Sustenta, ainda, que a conduta de desobediência deve restar
absorvida pela de ocultação de objeto, em face do instituto da
consunção. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da
infração para de natureza mais branda, bem como pela redução
da perda de dias para 1/6, diante da falta de motivação (fls.
161/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
3
Contraminutado o agravo (fls. 179/182), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 184),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 198/200).
Relatei. O recurso defensivo não comporta acolhimento. Inicialmente, cumpre observar que, ao
contrário do sugerido pela combativa defesa, tratou o
Magistrado singular de reconhecer, tão somente, na r. decisão
ora combatida (fls. 71/72), a prática de uma única infração
disciplinar por parte do sentenciado. Ademais, nada há a impedir
que uma única conduta possa ser englobada nos diferentes
dispositivos da LEP, não havendo dúvidas de que, ao tentar
ingressar na unidade prisional em poder de objeto não autorizado,
o apenado deixa de adotar comportamento disciplinado e de dar
fiel cumprimento à sentença (art. 39, inciso I, da LEP), aderindo,
até mesmo, não raras as vezes, a movimento de subversão da
ordem e disciplina prisionais (art. 39, inciso IV, e art. 50, inciso
I, ambos da LEP). Seja como for, como adiantado, não se pode
cogitar do instituto da consunção, uma vez que foram os fatos
imputados ao sentenciado reconhecidos como uma única falta
disciplinar.
No mais, consta, do comunicado de evento no
086/2018 (fls. 03) que, no dia 24/01/2018, às 08h30, com o ora
sentenciado, após ser submetido à revista pelo detector de
letal, foi descoberto, ocultado em seu ânus, um frasco contendo
substância aparentando ser tinta de cor vermelha, ocasião em
que admitiu tal conduta, livre de qualquer coação física ou moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
4
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando as consequências legais
advindas dela.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
tampouco da desclassificação para infração mais branda,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar grave, tendo esta emergido da prova
produzida em regular procedimento administrativo, no qual se
assegurou
plenamente
ao
sentenciado
o
exercício
do
contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, ouvido perante a autoridade
sindicante, negou os fatos imputados. Disse que possui
estilhaços de bala pelo corpo, acreditando que em razão deles
houve o acionamento do detector de metais (fls. 35).
Os agentes de segurança penitenciária
ouvidos, por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito
no
comunicado
de
evento
acima
mencionado,
ressaltando que o ora sentenciado, na ocasião, assumiu a
propriedade do objeto ocultado em seu ânus (fls. 29 e 31).
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade,
sendo certo que fora encontrado em poder do ora sentenciado
objeto que sabidamente não podia ser inserido deliberadamente
na unidade prisional, tanto que, para garantir o ingresso de
referido objeto, decidiu ocultá-lo em seu próprio ânus,
buscando, assim, fugir da fiscalização respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
5
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança
penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de
veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a
narrativa sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas
de que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes
(ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os
fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do
silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas
faltas graves cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída,
tampouco na desclassificação da conduta perpetrada, eis que
ficou evidente que o ora agravante deixou de observar os
deveres a ele incumbidos, fato este suficiente à
caracterização de falta disciplinar de natureza grave, a teor
do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos I e IV, ambos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
6
LEP. Tampouco se pode cogitar da aplicação do princípio da
proporcionalidade, sendo notória a dificuldade do Poder Público
em manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos
prisionais, de forma que a não penalização de condutas como a
presente fomentaria os demais detentos a assim também
proceder.
Quanto à possibilidade de perda dos dias
remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é
medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza,
as circunstâncias e consequências da falta disciplinar de
natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de
seu tempo de prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância dos deveres a ele impostos,
o que, certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-59.2019.8.26.0047 -Voto no 35700 - JS
7
pela gravidade dos fatos e diante da dificuldade, como já
mencionado, de se manter a ordem e disciplina no interior das
unidades prisionais.
Ademais, não se pode falar tecnicamente em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, esta mencionou expressamente os motivos que levaram
o Magistrado a decretar a perda dos dias remidos na fração
estipulada.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator